Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. REVELIA. DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTENTE.
1. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo Magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedente.
2. Afastam-se os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo (CPC, art. 345).
3. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor. Precedente.
4. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107).
5. Não há prova da existência do contrato verbal de venda e compra do ágio do veículo, pois os poucos elementos apresentados não fazem prova das alegações, sequer comprovam os trâmites normais para esse tipo de negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e não provido.